Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707950-95.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BRB SERVICOS S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRB SERVICOS S/A D E S P A C H O Intime-se o apelante BRB SERVIÇOS S/A, diante dos documentos juntados, para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve o efetivo pagamento complementar relacionado à fatura do mês de abril de 2020, em razão do mencionado erro material reconhecido por parte do ente público quanto à glosa do referido período. Após, no mesmo prazo, intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar acerca das petições e documentos juntados. Por fim, retornem os autos conclusos para nova inclusão do processo em pauta de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator